Tribunal: TJES
Processo: 5000978-92.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000978-92.2021.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FABIANA PAULA GOMES DA SILVA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000978-92.2021.8.08.0021

RECORRENTE: FABIANA PAULA GOMES DA SILVA

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E DÉBITO DEMONSTRADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO RÉU. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FABIANA PAULA GOMES DA SILVA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que jamais manteve qualquer vínculo com a requerida, no entanto, surpresou-se com uma negativação referente ao contrato nº 2075440782, no valor de R$ 162,37 (cento e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos). Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 6363682), a demandada argui preliminares e, no mérito, informa que a linha nº (27) 99739-1717 estava habilitada no período de 19/02/2011 até 27/10/2016, sendo que em razão da inadimplência dos meses de maio a agosto de 2016 a mesma foi cancelada, sendo regular a negativação do nome da autora.

A sentença (ID 6363905) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS autorais.

Desta forma, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6363912), reiterando que a contratação realizada em seu nome ocorreu de forma fraudulenta.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 6363916), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido. Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Portanto, para a caracterização da obrigação de indenizar, deve estar devidamente comprovado nos autos a ocorrência dos supostos danos apontados e a demonstração de que estes danos ocorreram em virtude de ato ilícito praticado pela recorrida.

Nesse sentido, verifica-se que a contratação dos serviços de telefonia e a inadimplência da recorrente são fatos incontroversos nos autos. Além disso, é sabido que com a existência de dívida não paga pelo devedor surge para o credor o legítimo direito de cobrança.

A empresa recorrida conseguiu comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373 do CPC, quanto a regularidade da contratação pela autora em 19/02/2011, sendo cancelada por inadimplência em 27/10/2016, bem como o inadimplemento com relação ao pagamento faturas dos meses de maio a agosto de 2016.

Inclusive, o endereço de cobrança é idêntico ao endereço da recorrente na inicial (Av. Oceânica, 60, Praia do Morro, Guarapari-ES). Ainda, não merece prosperar a alegação de fraude arguida pela recorrente, no mesmo sentido, não há como reconhecer a ocorrência de inexigibilidade do débito, bem como a negativação indevida, principalmente porque não há qualquer indício de que a contratação não tenha sido celebrada pela autora.

Isto porque em que pese a recorrida ter trazido aos autos somente as telas de seu sistema interno, também trouxe dados referentes ao pagamento e utilização da linha telefônica nº (27) 99739-1717, bem como relatório de utilização (ID 6363682), cumprindo notar que todos os dados ali informados, além de se referirem ao débito que originou a negativação, são compatíveis com os dados da requerente.

Dessa forma, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia. Ressalto que o apontamento do débito no cadastro negativo constitui prerrogativa do credor, nos moldes do art. 43 do CDC, de modo que, revelando-se legítimas as cobranças e sendo incontroverso o inadimplemento da obrigação, não há falar em conduta ilícita. Assim, a rejeição do pleito indenizatório é medida que se impõe, pois a negativação caracterizou exercício regular do direito da ré, na forma do art. 188, inc. I, do CC.

Em relação à comprovação por meio da juntada de telas sistêmicas da empresa recorrida, segue o entendimento jurisprudencial pátrio:

"(...)
2. Embora elaborados de modo unilateral, os conteúdos de telas de sistema interno da operadora servem como indicativo de que o contrato foi efetivamente celebrado entre as partes. 3. O relatório pormenorizado de chamadas originadas da linha telefônica é elemento de prova que, somado às telas do sistema interno, constitui acervo probatório firme e seguro sobre a consumação do negócio jurídico entre as partes, a revelar a existência de fato jurídico extintivo do direito afirmado na petição inicial. 4. A ausência de impugnação específica na réplica - sobre os fatos extintivos apresentados e provados pela parte ré autoriza a conclusão de que o negócio realmente foi celebrado entre as partes, cuja falta de pagamento de algumas contas mensais justifica a existência da dívida e a inserção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes
. 5. Recurso conhecido e desprovido."1; e, (b) "2. Em que pese a apelada ter trazido aos autos somente as telas de seu sistema interno, embora também pudesse acostar as próprias faturas, referentes à contratação, cumpre notar que todos os dados ali informados, além de se referirem ao débito que originou a negativação, são compatíveis com os dados da apelante. 3. Não há como reconhecer a ocorrência de inexigibilidade do débito, bem como a negativação indevida, revestindo-se de validade o contrato e não havendo qualquer indício de que a contratação não tenha sido celebrada pela autora/apelante 4. Recurso desprovido" (TJAC, Segunda Câmara Cível, Apelação n.o 0704783-26.2019.8.01.0001, Relator Desembargador Roberto Barros, j. 04.12.2019).

Assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência tanto do pedido de declaração de inexistência de débito quanto de reparação por danos morais, pois não se vislumbrando ilícito, não incide o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)